Tribunal: STF
Processo: Rcl 58518
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada por Cláudia Irene Tosta Junqueira, em face de decisões proferidas pela 1ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau/SP nos autos da ação civil pública 0003892-74.2010.8.26.0483,“para garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42”.  



    Na origem o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença. O trânsito em julgado da sentença de mérito ocorreu em 09.01.2014.  O acórdão de mérito foi assim ementado (eDoc. 1, p. 6):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – determinação de IMEDIATA averbação e recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal, com a proibição de qualquer atividade danosa no local – CABIMENTO – obrigação propter rem, a teor do que dispõem o artigo 186 da constituição federal e o artigo 16 da lei no 4.771/65 - verossimilhança das alegações do ministério público, eis que juntadas as matrículas do imóvel sem que nelas constasse a averbação da área de reserva legal – RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CARACTERIZADO – princípios da preservação e precaução que exigem do estado-juiz especial cautela em temas ambientais – apelo desprovido”



    Iniciado o cumprimento de sentença, informa o reclamante, foram suscitados vários incidentes processuais, inclusive o questionamento sobre aplicabilidade da Lei 12.651/2012, inclusive “questão de ordem11, invocando os acórdãos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42 como paradigmas, reforçados por outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, e requerendo que “seja deferida a aplicação das regras contidas na Lei Federal n. 12.651/12, autorizando a executada a fazer as alterações no CAR, mediante aprovação do órgão técnico, tudo conforme determina o novo Código Florestal”.



    Contudo, o juízo reclamado assim decidiu (eDoc 11):



    “Fls. 1642/1671: Indefiro o pedido da executada, uma vez que a questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Em prosseguimento, solicite-se informações sobre análise do CAR nº 35287000217589, conforme ofício expedido a fls. 1578”.  



    Alega-se que “o Juízo reclamado desconsiderou as decisões proferidas nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, adotando entendimento de coisa julgada e, portanto, afastando a retroatividade da Lei 12.651/2012” (eDoc 1, p. 5).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e, no mérito, seja cassado o ato reclamado determinando-se ao juízo de origem “sejam observadas as normas contidas na Lei 12.651/2012, anulando, em consequência, as multas até o momento impostas, tendo em vista que estão baseadas no descumprimento de normas do antigo Código Florestal”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 42, bem como das ADIs 4902, 4903, 4937, todas de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Julgadas em conjunto, as decisões apontadas como paradigmas trataram, nas palavras de seu e. Relator, Ministro Luiz Fux, Relator, do exame da (in)constitucionalidade de praticamente todo o Código Florestal.



    O entendimento assentado por esta Corte foi no sentido de que a aplicação dos princípios tempus regit actum e do não retrocesso ambiental para fazer incidir a Lei 4.771/1965 (Código Florestal revogado) em detrimento da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) afronta o que restou decidido pelo Plenário deste E. STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, bem como em inobservância da Súmula Vinculante nº 10.



    Entretanto, da análise dos autos verifica-se que a decisão apontada como reclamada assim consignou (eDOC 11) :



    “Fls. 1642/1671: Indefiro o pedido da executada, uma vez que a questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Em prosseguimento, solicite-se informações sobre análise do CAR nº 35287000217589, conforme ofício expedido a fls. 1578”.  



    A aplicação do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a casos em nos quais há coisa julgada não consta do decidido nos paradigmas invocados.



    Sendo assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Além disso, afirma a parte reclamante que da decisão reclamada foi interposto agravo de instrumento pata o TJSP, pendente de apreciação.



    Desse modo, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.  



    Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 42/DF E ADI 4.903/DF. ATO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 42618 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090  DIVULG 11-05-2021  PUBLIC 12-05-2021)  



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO CORRETA DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEOR DO ENUNCIADO DA SÚMULA 734 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trânsito em julgado da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, em trâmite no TRF4, que originou a condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, tendo sido a referida ação, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior à decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, a qual se deu em 28/2/2018. 2. O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). 3. Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral. 4. Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 48825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205  DIVULG 14-10-2021  PUBLIC 15-10-2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente